Tribunal: CARF
Processo: 10580.726349/2019-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726349/2019-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.668 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
TFL CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-107.034, da 10a Turma da
DRJ/RPO, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900947709, o qual
determinou a exclusão da empresa, a partir de 01/01/2020, face à existência de débitos sem a
exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente em síntese, afirma
que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726349/2019-63
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.668 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726349/2019-63

os débitos em cobrança referem-se ao tributo CPR13 do período de 2014 e
2015, os quais já estariam quitados; que esses débitos são decorrentes de DCTF
entregue indevidamente com valores que já vinham sendo cobrados pela RF13; que,
em 01/2019, os débitos foram informados em relatório de informação fiscal no e-CAC
e parte desses débitos inscritos em dívida ativa (inscrição 50.4.19.000020-63); que, em
26/02/2019, o contribuinte protocolou na RF13 pedido de exclusão das DCTF para o
cancelamento dos débitos; que, em 10/07/2019, os demais débitos foram inscritos em
dívida ativa (inscrição 50.4.19.029129-46); e que referido pedido ainda não foi
analisado, implicando na cobrança judicial das dívidas e indeferimento da opção pelo
Simples Nacional. Anexa documentos.
Segundo a DRJ:
Nos termos do artigo 84, §1o, da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, a
comprovação da regularização das pendências impeditivas, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contado da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou
da EPP como optante pelo Simples Nacional.
Contudo, o contribuinte não regularizou, dentro do prazo regulamentar, todos os
débitos indicados no Termo de Exclusão do Simples Nacional, conforme relatório dos
débitos em cobrança após o prazo de regularização (fl. 26). Ademais, conforme
extratos de consulta aos sistemas informatizados da RFB/PGFN, o débito
previdenciário em cobrança na RFB foi regularizado, por pagamento, em 02/01/2020
(extrato reproduzido abaixo), e o débito inscrito em dívida ativa em cobrança na
PGFN foi extinto por prescrição em 19/01/2020 (fls. 27/30).
...
Não obstante a plausibilidade da alegação do contribuinte quando ao débito
inscrito em dívida ativa em cobrança na PGFN, o que demandaria a realização de
diligência para esclarecimentos, essa questão deixou de ser relevante, uma vez que o
débito previdenciário em cobrança na RFB foi regularizado apenas em 02/01/2020,
após o prazo previsto para a regularização.
Cientificada em 06/10/2020 (fl.43), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 10/09/2020 (fl. 39).
Em seu RV, a recorrente alega que o débito foi quitado em 02/01/2020 e que:
A contribuição previdenciária 04/2020*, cuja a decisão do processo aponta
como fato para a exclusão, trata se de erro de declaração. Foi informada a traves de
GFIP equivocadamente e posteriormente excluída da base de dados da receita federal.
Ainda assim, mesmo o debito sendo inexistente, e em razão da irrelevância do
valor, a empresa efetuou o pagamento em 02/01/2020 para assegurar que esse erro não
excluísse a empresa do Simples Nacional.
O termo de exclusão enviado em 12/09/2019 pela Receita Federal excluiria a
empresa do regime a partir do dia 01/01/2020.
Ocorre que todas as empresas têm até o dia 30/01 do ano corrente para fazer sua
opção tributária logo, quitando qualquer débito dentro desse período, ainda que
excluída do simples nacional de oficio, a empresa poderia solicitar novamente a sua
opção.
EM 01/2020 A EMPRESA PERMANECIA COMO OPTANTE AO SIMPLES,
pois o processo não havia sido julgado e a impugnação do termo de exclusão,
suspende seu efeito até o julgamento final.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.668 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726349/2019-63

Estando como optante ao simples nacional no PGDAS a empresa não tinha
como exercer seu direito e solicitar a opção até o dia 30/01, isso porque o processo de
impugnação do termo de exclusão estava sendo analisado pela receita federal desde
09/2019.e apenas julgado agora em 09/2020.
O pagamento, da contribuição previdenciária competência 04/2019, foi efetuado
em 02/01/2020. A opção tributaria ao simples nacional pode ser efetuada até dia 30/01
para empresas já constituídas. Nesse período a empresa constava como optante, pois o
processo não tinha sido analisado ainda, concluímos que a demora na análise do
processo impediu a empresa de exercer seu direito de opção.
Desde 01/2020 a empresa vem pagando seus tributos através do simples
nacional, uma exclusão agora de forma retroativa obriga a empresa a recalcular seus
impostos através do lucro presumido o que implica no dobro do desembolso
financeiro, um prejuízo muito grande para o porte dessa e principalmente nesse
momento de suspensão de suas atividades. A mesma teve seus contratos cancelados
em função da pandemia.
Ademais, não houve notificação a empresa informando do julgamento do
processo e da decisão de improcedência do pedido.
Diante do exposto, demonstrada a improcedência do Acordão, espera e requer
que seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se a
EXCLUSÃO DO REGIME SIMPLES NACIONAL.
*na verdade, 04/2019, a recorrente equivocou-se na data.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Observa-se que a Recorrente teve ciência da decisão em data anterior à da
abertura da mensagem, em sua caixa postal, razão pela qual considero o RV como tempestivo e
como atende aos demais requisitos, determinados pelo Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
Parece que a recorrente confundiu-se em sua argumentação. A recorrente foi
excluída do regime do Simples, face à existência de débitos, sem a exigibilidade suspensa,
consoante o TI, em 12 de setembro de 2019, com efeitos a partir de 01/01/2020.
Ou seja, o fato de a recorrente ter regularizado o débito, em 02/01/2020, não
elimina a sua exclusão, pois, consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC
123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.668 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726349/2019-63

A ciência do Termo de Exclusão deu-se em 20/09/2019 (fl. 23 a 24), portanto, a
recorrente teria que ter regularizado a pendência até o dia 20/10/2019, o que, efetivamente, não
ocorreu.
Assim, em não havendo a regularização de seus débitos, no prazo legal, correta a
exclusão da recorrente do regime.
Consequentemente, mantenho a decisão de piso e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 57
DF CARF MF
Original